Tribunal: TJBA
Processo: 8073687-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073687-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROGERIO ASSIS PINTO DA MATTA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS SALES GAVAZA SILVA, MAURICIO LIMA DE OLIVEIRA FILHO, THIAGO FREIRE ARAUJO SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTO DOS REIS SIQUEIRA, SHEILA DE LIMA

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Quebra de sigilo bancário e fiscal em processo de falência. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de processo falimentar, deferiu a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa falida e de seus administradores, com fundamento em relatório circunstanciado do administrador judicial que apontou indícios de descumprimento reiterado de obrigações processuais, ausência de cooperação na apresentação de documentos contábeis e fiscais e possível prática de atos lesivos à massa falida. O agravante sustenta violação ao contraditório e ausência dos requisitos legais para a medida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:
(i) saber se houve violação ao contraditório em razão do deferimento da medida sem prévia oitiva da parte; e
(ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a decretação da quebra dos sigilos bancário e fiscal no âmbito do processo judicial.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, limitando-se à análise da legalidade e adequação da decisão recorrida, vedada a supressão de instância quanto ao mérito da demanda principal.

O contraditório pode ser postergado quando a prévia cientificação da parte puder frustrar a efetividade da medida judicial, especialmente em hipóteses que envolvam investigação patrimonial e possível ocultação de bens.

Nos termos do art. 1º, § 4º, da LC nº 105/2001, a quebra de sigilo bancário pode ser decretada por decisão judicial motivada, quando necessária à apuração de ilícitos, desde que presentes indícios concretos, imprescindibilidade da medida, proporcionalidade e delimitação adequada.

No caso concreto, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada em elementos que indicam ausência de cooperação dos administradores, possível desvio patrimonial e necessidade de apuração de responsabilidades, revelando-se medida excepcional, proporcional e adequada às circunstâncias do processo falimentar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a postergação do contraditório quando a prévia oitiva da parte puder comprometer a efetividade da medida judicial. 2. A quebra de sigilo bancário e fiscal pode ser decretada no processo judicial, desde que presentes indícios concretos de ilícito, decisão fundamentada e observância da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; LC nº 105/2001, art. 1º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI nº 2015263-09.2021.8.26.0000, Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 12.08.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.